Tribunal: TJES
Processo: 5002437-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002437-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
AGRAVADO: ANDREIA SONIA SANTOS DE ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DA OMISSÃO – ERRO MATERIAL – SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR – PERICULUM IN MORA – PROVAS DA AÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Enfrentadas as teses relativas
aos motivos para a
suspensão da decisão liminar, a presença do
periculum in mora
, assim como quanto aos elementos de prova produzidos na ação de primeiro grau, inexiste o vício da omissão e mesmo o alegado erro material.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelo recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002437-27.2023.8.08.0000
EMBARGANTE:
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
EMBARGADOS:

ANDRÉIA SÔNIA SANTOS DE ARAÚJO E OUTROS

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
contra acórdão (id nº 5323840), que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto em desfavor de
ANDRÉIA SÔNIA SANTOS DE ARAÚJO E OUTROS
.

Aduz o embargante (id. nº 5510044) a existência do vício da omissão e também a presença de erro material, uma vez que não restou observado que a suspensão da decisão liminar em primeiro grau se deu pela falta de provas da existência do direito e da ausência do perigo na demora; que não fora enfrentada a tese consistente no longo lapso temporal para propositura da demanda afastar o
periculum in mora
e; que foram utilizados elementos de prova juntados no feito de primeiro grau e sobre os quais não foi dada oportunidade de manifestação prévia.

De início, calha frisar que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões supostamente omissas e mesmo com erro material, foram devidamente enfrentadas e decididas.

Como prova disso, vale citar trecho do acórdão embargado, no qual restam claramente enfrentadas as duas primeiras teses recursais (id nº 5323840):

[...] No caso, como bem comprovam as transcrições retro, ao reexaminar a questão, a MMª. Juíza de primeiro grau suspendeu o pleito liminar diante da ausência de elementos capazes de especificar e mensurar, naquele instante, as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação por parte do agravante.

Especificamente acerca desta condição suspensiva,
calha frisar que ela se deu não pela
falta de provas da existência do direito
ou
mesmo pela ausência do perigo da demora do seu enfrentamento somente ao final da lide
, mas sim diante da não indicação, pelos agravados, dos meios necessários para possibilitar o cumprimento da obrigação por parte do hospital agravante
, a exemplo da indicação de médicos para a realização de consultas e exames, além da análise por estes profissionais acerca das lesões sofridas e os tratamentos a elas aplicáveis.

Tanto é verdade que, pedindo vênia para uma vez mais transcrever trecho da fundamentação constante da decisão de primeiro grau, a MMª. Juíza
a quo
asseverou (id. nº 13864797):

[...] que os elementos que instruíram a inicial, consistentes em prontuários médicos, fotografias e vídeo da cirurgia, revelam que a autora Andréia sofreu graves queimaduras pelo corpo, durante a cirurgia para nascimento de seu segundo filho, realizada nas dependências do réu Hospital Metropolitano e conduzida pelo réu Dr. Aneildo, estando em consonância com a sua narrativa.

E complementou que:

[...] os documentos que acompanham a peça de ingresso evidenciam a necessidade de suporte e tratamentos médico e psicológico para a melhora da convalescença física e psíquica que acomete a autora Andréia. Tratamentos que, inclusive, foram oferecidos durante o primeiro ano após o evento danoso, conforme afirmado pelos próprios autores e também se verifica nos documentos de ID 13767482, 13767487, 13767488 e 13767490.

Desse modo,
considerando que a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados
está calcada na demonstração do direito por eles alegado
, mas que apesar disso, encontra-se suspensa, não vislumbro, neste instante processual, motivos para justificar a concessão da medida pleiteada pelo agravante (grifei).

Dessa maneira, vê-se que não apenas a tese inerente aos fundamentos para a
suspensão da decisão liminar, assim como pela presença do
periculum in mora
, restaram bem evidenciadas na decisão embargada.

Da mesma forma, ao tratar das provas produzidas pelos recorridos na ação de primeiro grau, o acórdão recorrido decidiu que (id nº 5323840):

[...] De mais a mais,
por meio da petição e documentos juntados nos ids. nº 24750903 e 24750498
, vejo que a recorrente demonstrou ter realizado consulta com médicos especialistas em psiquiatra e dermatologista, além de dar início a sessões de psicoterapia com psicóloga, o que demonstra que vem cumprindo com as exigências feitas pela MMª. Juíza de primeiro grau quando o deferimento do pedido liminar, o que justifica ainda mais a manutenção da decisão recorrida (destaquei).

Friso que as provas em questão se encontram juntadas aos autos em curso na primeira instância, os quais tramitam pelo Sistema Eletrônico PJe e aos quais tem o recorrente pleno e irrestrito acesso, daí porque não há que se falar em violação ao disposto no art. 10, do CPC.

Com base nisso, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 22/8/2023.